Tribunal: TCU
Processo: 031.992/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10996/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.992/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andia Nara Guiraud (XXX.534.169-XX); Carlos Alberto Varella Hofmann (XXX.170.990-XX); Davi Luiz Drehmer (XXX.573.270-XX); Donizeti Ferreira Barbosa (XXX.706.778-XX); Edson Hoffmann Porto (XXX.163.100-XX); Fernando Cesar Marcante (XXX.846.049-XX); Joao Bosco Lino da Silva (XXX.226.226-XX); Martimiano do Amaral Neto (XXX.714.700-XX); Ronaldo Barros Leite (XXX.600.463-XX); Sergio Londre Antoniacomi (XXX.271.709-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.